Tribunal: TJDFT
Processo: 0715647-51.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. INVESTIGAÇÃO DE CRIME DE LAVAGEM DE CAPITAIS (ART. 1o DA LEI No 9.613/1998). CRIME ANTECEDENTE DE TRÁFICO DE DROGAS. CASO CONCRETO. AUTONOMIA. COMPETÊNCIA DA VARA CRIMINAL DECLARADA.
I. CASO EM EXAME
1. Conflito negativo de competência suscitado pela 2a Vara Criminal de Santa Maria/DF em face do Juízo da 4a Vara de Entorpecentes, nos autos de inquérito policial instaurado para apurar suposto crime de lavagem de capitais.
2. O feito foi inicialmente distribuído à Vara de Entorpecentes, que declinou da competência por considerar tratar-se de investigação autônoma, sem conexão necessária com a ação penal por tráfico de drogas em curso naquele juízo.
3. O Juízo Suscitante sustentou a existência de conexão probatória entre a lavagem de capitais e os delitos de tráfico de drogas já apurados em ação penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em definir se a competência para o processamento do inquérito policial de lavagem de capitais, quando o crime antecedente é o tráfico de drogas, deve ser da Vara de Entorpecentes ou da Vara Criminal comum.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Nos termos do art. 2o, II, da Lei no 9.613/1998, o julgamento do crime de lavagem de capitais é autônomo em relação ao crime antecedente, cabendo ao juízo competente pela lavagem decidir sobre eventual reunião de feitos.
6. A ação penal por tráfico de drogas já se encontrava em fase avançada de instrução quando instaurado o inquérito policial de lavagem de capitais, circunstância que inviabiliza a reunião processual, sob pena de tumulto processual.
7. A conexão instrumental não impõe reunião obrigatória de processos, sendo, inclusive, inaplicável quando um deles já se encontra sentenciado (súmula 235/STJ).
IV. DISPOSITIVO
8. Conflito conhecido. Competência da 2a Vara Criminal de Santa Maria/DF reconhecida para processamento e julgamento do inquérito policial.